Tribunal: CARF
Processo: 10865.001595/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001595/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.156 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA RIO PARDENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
DE DECIDIR.
É possibilitado ao Relator a transcrição integral da decisão de primeira
instância em não havendo novas razões de defesa formuladas perante a
segunda instância de julgamento administrativo.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
INCONSISTÊNCIAS
NO
PROCEDIMENTO FISCAL DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUTO
DE INFRAÇÃO LAVRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS
LEGAIS DE REGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
constitui o crédito tributário com total observâncias às normas pertinentes
previstas na legislação de regência.
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. PREPARAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
PENALIDADE. MULTA.
As contribuições sociais incluídas em Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito ficam sujeitas à multa de mora de caráter irrelevável.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001595/2008-60
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD n. 37.161.816-9 lavrado em face da
TRANSPORTADORA RIO PARDENSE LTDA., a qual, no período de 01/11/2003 a
30/11/2007, teria deixado de preparar folhas de pagamento decorrentes de pagamentos efetuados
a segurados empregados e contribuintes individuais (transportadores autônomos), não declaradas
em GFIPs, de acordo com o que prescreve o artigo 32, I, da Lei n. 8.212/91 combinado com o
artigo 225, I e § 9° do Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048/99 e alterações
posteriores (fls. 2).
Em razão disso, foi aplicada a multa prevista nos artigos 92 e 102, da Lei n.
8.212/91, combinado com os artigos 283, I, “a” e artigo 373, ambos do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 (fls. 2).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 39/40), o contribuinte é
reincidente genérico em razão dos seguintes Autos de Infração: AI 35.743.191-0, AI 35.743.192-
8, AI 35.743.193-6 e AI 35.743.194-4 de 23/12/2004, e não havia corrigido a infração até o
término da ação fiscal, não havendo, ainda, quaisquer circunstâncias atenuantes.
Notificada da autuação em 23.06.2008 (fls. 2), a TRANSPORTADORA RIO
PARDENSE LTDA. apresentou Impugnação em 25.07.08 (fls. 137/166), sustentando, pois, as
seguintes alegações:
(i)
Decadência: Ocorreu a decadência quinquenal quanto à constituição do
crédito tributário apurado a partir da competência de 2000, com
fundamento no artigo 150, § 4o, do CTN;
(ii)
Ilegalidades do Lançamento – Inexistência dos Fatos Geradores
- O Auto de Infração foi lavrado baseado em meras suposições, motivo
pelo qual é nulo;
- Ainda que se falasse em obrigação legal de preparar folhas de
pagamento, o Auto de Infração deveria limitar-se aos efetivos segurados
sobre os quais efetivamente restaram faltosas as informações, não
incidindo sobre a totalidade dos mesmos, de modo genérico, pois isto
implica em incerteza quanto à real graduação da infração supostamente
cometida, trazendo, além da agressão aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, grande insegurança jurídica à Recorrente, o que tornou
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

o lançamento incompatível com os princípios norteadores da atividade
administrativa;
Ilegalidades do lançamento – Inexistência de vínculo empregatício entre a
impugnante e os trabalhadores autônomos
- Não compete à fiscalização reconhecer o vínculo empregatício para
cobrar a contribuição previdenciária; trata-se de prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário, conforme art. 114 da Constituição Federal; razão pela
qual o crédito tributário é indevido, posto arbitrária e indevida sua
apuração e exigência;
Representação Fiscal para Fins Penais: O artigo 83 da Lei n. 9.430/96 veda
a representação fiscal antes do encerramento da esfera administrativa.
Multa Confiscatória: A multa deve ser limitada aos segurados da
impugnante cujas informações restaram faltosas. A falta de clareza do
relatório fiscal quanto à forma de apuração da multa imposta à recorrente –
em valor superior à infração cometida – ofende os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, consistindo em
verdadeiro confisco. Por isso, deve ser reavaliada, haja vista inexistir no
texto legal (Lei n. 8.212/91, Art. 32, IV, § 4°), de forma clara e
incontestável, um parâmetro para se definir o quantum da sanção devida
pelo contribuinte.
Alega que o trabalho fiscal deixou de indicar a quantidade de segurados
que não tiveram seus dados inclusos na folha de pagamento, bem como
que a multa somente deveria ter sido apurada sobre seus segurados
empregados que efetivamente deixaram de ter seus dados informados,
motivo pelo qual deve ser completamente anulado o lançamento.
Sustenta a descaracterização da base legal da aplicação da multa, que deve
ser substituída por aquela disposta pelo artigo 44 da Lei no 9.430/96, que
reduzirá seu valor, por ser mais benéfica à recorrente.
Do Pedido: Na sua Impugnação, a TRANSPORTADORA RIO
PARDENSE LTDA. requereu o cancelamento, relevação ou a redução da
multa aplicada, prazo suplementar para apresentação de documentos e
prova testemunhal e conversão do julgamento em diligência para
verificação dos cálculos apresentados, os quais impugnou.
Os autos foram encaminhados para apreciação da pela impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 181/187, a 7a Turma da DRJ de Ribeirão Preto entendeu por considerar o
lançamento procedente, mantendo-se, portanto, o crédito tributário tal qual exigido, conforme se
pode observar da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2007
N° do processo na origem DEBCAD n° 37.161.816-9
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃOACESSÓRIA
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Deixar de preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas aos
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS
constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso I da Lei n° 8.212/91.
Lançamento Procedente.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 14.01.2009
(quarta-feira), conforme fls. 190, a TRANSPORTADORA RIO PARDENSE LTDA. protocolou,
em 28.01.2009 (quarta-feira), Recurso Voluntário de fls. 191/211, sustentando, portanto, as
razões de seu descontentamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e, por isso mesmo, passo
a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
Observo, de plano, que, à exceção da preliminar de decadência e alegação a
respeito da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), a TRANSPORTADORA RIO
PARDENSE LTDA. continua por reiterar as alegações que já haviam sido ventiladas na
impugnação. Confira-se, portanto, quais são as alegações constantes do presente Recurso
Voluntário:
Ilegalidades do Lançamento – Inexistência dos Fatos Geradores
- O Auto de Infração foi lavrado baseado em meras suposições, motivo
pelo qual é nulo;
- Ainda que se falasse em obrigação legal de preparar folhas de
pagamento, o Auto de Infração deveria limitar-se aos efetivos segurados
sobre os quais efetivamente restaram faltosas as informações, não
incidindo sobre a totalidade dos mesmos, de modo genérico, pois isto
implica em incerteza quanto à real graduação da infração supostamente
cometida, trazendo, além da agressão aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, grande insegurança jurídica à Recorrente, o que tornou
o lançamento incompatível com os princípios norteadores da atividade
administrativa;
Ilegalidades do lançamento – Inexistência de vínculo empregatício entre a
impugnante e os trabalhadores autônomos
- Não compete à fiscalização reconhecer o vínculo empregatício para
cobrar a contribuição previdenciária; trata-se de prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário, conforme art. 114 da Constituição Federal; razão pela
qual o crédito tributário é indevido, posto arbitrária e indevida sua
apuração e exigência.
Multa Confiscatória: A multa deve ser limitada aos segurados da
impugnante cujas informações restaram faltosas. A falta de clareza do
relatório fiscal quanto à forma de apuração da multa imposta à recorrente –
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

em valor superior à infração cometida – ofende os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, consistindo em
verdadeiro confisco. Por isso, deve ser reavaliada, haja vista inexistir no
texto legal (Lei n. 8.212/91, Art. 32, IV, § 4°), de forma clara e
incontestável, um parâmetro para se definir o quantum da sanção devida
pelo contribuinte.
Alega que o trabalho fiscal deixou de indicar a quantidade de segurados
que não tiveram seus dados inclusos na folha de pagamento, bem como
que a multa somente deveria ter sido apurada sobre seus segurados
empregados que efetivamente deixaram de ter seus dados informados,
motivo pelo qual deve ser completamente anulado o lançamento.
Sustenta a descaracterização da base legal da aplicação da multa, que deve
ser substituída por aquela disposta pelo artigo 44 da Lei no 9.430/96, que
reduzirá seu valor, por ser mais benéfica à recorrente.
Multa Confiscatória: A multa deve ser limitada aos segurados da
impugnante cujas informações restaram faltosas. A falta de clareza do
relatório fiscal quanto à forma de apuração da multa imposta à recorrente –
em valor superior à infração cometida – ofende os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, consistindo em
verdadeiro confisco. Por isso, deve ser reavaliada, haja vista inexistir no
texto legal (Lei n. 8.212/91, Art. 32, IV, § 4°), de forma clara e
incontestável, um parâmetro para se definir o quantum da sanção devida
pelo contribuinte.
Alega que o trabalho fiscal deixou de indicar a quantidade de segurados
que não tiveram seus dados inclusos na folha de pagamento, bem como
que a multa somente deveria ter sido apurada sobre seus segurados
empregados que efetivamente deixaram de ter seus dados informados,
motivo pelo qual deve ser completamente anulado o lançamento.
Sustenta a descaracterização da base legal da aplicação da multa, que deve
ser substituída por aquela disposta pelo artigo 44 da Lei no 9.430/96, que
reduzirá seu valor, por ser mais benéfica à recorrente.
Do Pedido: Ao final, a recorrente requereu a revisão de todo o acórdão
recorrido, para que seja anulado na íntegra o Auto de Infração.
Considerando a higidez e a abrangência da decisão proferida pela autoridade
judicante de 1a instância que, a propósito, bem tratou dos temas aqui reiterados, entendo por
adotá-la, na parte que aqui nos interessa, como razões de decidir pelos seus próprios
fundamentos, valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Passarei a reproduzi-la adiante:
“VOTO
O auto-de-infração foi regularmente lavrado, devendo ser mantido na integralidade,
como a seguir será visto.
No tocante às formalidades legais, verifica-se que a mesma foi lavrada de acordo com o
artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

dispositivos legais e normativos que disciplinam 0 assunto, consoante ao disposto no
caput do artigo 33 da Lei n° 8.212/91.
O contribuinte foi autuado em virtude de descumprimento de obrigação acessória
prevista no art. 32, I c/c art. 225, I e 9°, do Regulamento da Previdência Social, Decreto
n° 3.048/99, que dispõem:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada
mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização,
deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço
prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual;
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
Os anexos I e II (fls. 37/56) relacionam as remunerações a empregados e contribuintes
individuais (autônomos e transportadores autônomos) não incluídas em folhas de
pagamento.
O valor da multa aplicada está prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 c/c art.
283, I, “a” e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, tendo alcançado o montante de valor de R$ 2.509,78 (dois mil e
quinhentos e nove reais e setenta e oito centavos), uma vez que o valor básico -
atualizado de acordo com a Portaria MPS/MF n° 77, de 11.03.2008 - de R$ 1.254,89 foi
elevado em duas vezes devido à reincidência genérica (Debcad’s 35.743.191-0 ,
35.743.192-8, 35.743.193-6 e 35.743.194-4, todos de 23/12/2004), conforme disposto
no art. 292, II do Decreto n° 3.048/99.
[...]
Quanto à alegação que não compete à fiscalização reconhecer o vínculo empregatício
para cobrar a contribuição previdenciária; pois se trata de prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário, conforme art. 114 da Constituição Federa; ainda nesse sentido, tal
questão foi enfrentada nos processos conexos nos quais foram cobradas as contribuições
previdenciárias devidas (10865.001592/2008-26, Acórdão 14-20472 /DRJ Ribeirão
Preto/SP; 10865.001589/2008-11, Acórdão 14-20806 /DRJ Ribeirão Preto/SP;
10865.001590/2008-37,
Acórdão
14-20807
/DRJ
Ribeirão
Preto/SP;
10865.001593/2008-71,
Acórdão
14-20810
/DRJ
Ribeirão
Preto/SP,
10865.001594/2008-15,
Acórdão
14-20809
/DRJ
Ribeirão
Preto/SP,
10865.001599/2008-48, Acórdão 14-20808 /DRJ Ribeirão Preto/SP).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Conforme visto nos processos acima citados a fiscalização não pretendeu caracterizar a
relação de emprego entre os autônomos e a autuada. Na verdade, a fiscalização
enquadrou os trabalhadores transportadores autônomos como contribuintes individuais,
justamente por não terem relação de emprego com a notificada.
A Constituição Federal estabelece no art. 195, I, “a”, que a seguridade social será
financiada por recursos provenientes de contribuições sociais incidentes sobre os
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa flsica que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
No caso, é a Lei n° 8.212/91 que cria a contribuição social incidente sobre as
remunerações pagas aos contribuintes individuais, conforme disposto no art. 12, V, “g”
c/c art. art. 22, III, verbis:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
Portanto, não há dúvida que a contribuição social incide sobre a remuneração paga aos
trabalhadores contribuintes individuais transportadores autônomos que prestaram
serviços à notificada e tais remunerações devem ser incluídas em folhas de pagamento.
Sobre a multa aplicada, a autuada alega que não há respeito ao princípio da
proporcionalidade e que não há indicação dos cálculos. Quanto aos princípios
constitucionais estarem sendo ou não respeitados, essa é uma questão inadequada a ser
discutida na esfera administrativa, em face do que preceitua a Constituição Federal, em
seu artigo 102, verbis:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo
federal; "
É oportuno destacar que uma lei só deixa de ser aplicada se revogada ou declarada
inconstitucional, competência constitucionalmente reservada ao STF. Transcreve-se, a
seguir, trecho do PARECER/CJ/MPAS n° 771/97, aprovado pelo Ministro de Estado e,
portanto, com força normativa, conforme disposto no art. 42 da Lei Complementar n°
73, de 10/02/1993, e art. 324 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

“Cabe ao Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade de uma
norma legal. Portanto, se o destinatário de uma lei sentir que ela é
inconstitucional, aquele é o órgão competente para tal declaração. Já o
administrador ou servidor público não pode se eximir de aplicar uma lei porque
seu destinatário entende ser inconstitucional, quando não há manifestação
definitiva do STF a respeito.
A alegação que não há discriminação dos segurados não incluídos em folhas de
pagamento não prospera, pois é contrária aos anexos do relatório fiscal, que especificam
todos os pagamentos por segurado omitidos em folha.
A duplicação do valor básico da multa ocorreu em razão da reincidência genérica,
conforme já analisado acima.
Quanto à alegação que a base legal da aplicação da multa deve ser o art. 44, I, da Lei n°
9.430/96, a mesma também não merece prosperar, pois conforme já visto acima, a lei
que regulamenta as obrigações acessórias quanto às contribuições previdenciárias e
estabelece as respectivas multas, em caso de descumprimento das mesmas, é a Lei n°
8.212/91, conforme visto acima.
[...]
Por todo o exposto, o presente auto-de-infração encontra-se revestido das formalidades
legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, consoante o disposto no “caput” do artigo 33 da Lei n° 8.212/91
e no artigo 293, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Sendo assim, voto no sentido de julgar procedente o lançamento, mantendo-o em sua
totalidade.”
Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento de acordo com as razões e
fundamentos perfilhados pela autoridade judicante de 1a instância quando do julgamento da peça
impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital